Tribunal: STF
Processo: ARE 1351195
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDA EM QUE O SENAI FIGURA COMO PARTE. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 516/STF.



    1. O Tribunal de origem reconheceu ser da competência da Justiça Estadual o julgamento de ação proposta em face do SENAI.



    2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 966.048-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; RE 366.168, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 14/5/2004; ACO 1953 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    3. No mesmo sentido, o entendimento sumulado desta CORTE quanto a entidade similar: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula 516/STF). 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.